Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Investigação criminal. Crime de homicídio qualificado. Prisão temporária. Previsão legal no art. 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/89. Imprescindibilidade para as investigações. Requisitos da prisão temporária não demonstrados. Ordem concedida.